Tribunal: TJES
Processo: 5022135-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022135-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IARA MARIA ARAUJO VICENTE

INTERESSADO: ELBIO SILVA JUNIOR e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SAÚDE PÚBLICA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. PODER GERAL DE CAUTELA. AVALIAÇÃO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para internação compulsória imediata de paciente com dependência química em múltiplas substâncias e álcool. O juízo de origem determinou, com base no poder geral de cautela, a avaliação do agravado por equipe multiprofissional do Programa Rede Abraço no prazo de 15 (quinze) dias, autorizando a condução compulsória para fins de análise diagnóstica. A agravante sustenta a presença de grave risco social e a insuficiência do tratamento ambulatorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação imediata de internação compulsória, especialmente a existência de laudo médico circunstanciado que ateste o esgotamento de alternativas terapêuticas menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação psiquiátrica, nas modalidades involuntária ou compulsória, constitui medida excepcional e de
ultima ratio
, aplicável apenas quando os recursos extra-hospitalares revelam-se insuficientes.

4. A validade da internação condiciona-se à existência de laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da medida, conforme exige o art. 6º da Lei 10.216/2001.

5. O laudo médico apresentado pela parte carece de densidade técnica e não detalha tratamentos realizados ou a evolução clínica, desatendendo o conteúdo mínimo estabelecido no art. 3º da Lei Estadual 10.987/2019.

6. A prioridade legal recai sobre modalidades de tratamento ambulatorial, sendo a internação indicada apenas quando recursos menos restritivos mostram-se ineficazes, nos termos da Lei 11.343/2006, com alterações da Lei 13.840/2019.

7. O emprego do poder geral de cautela para determinar avaliação por equipe multiprofissional (Programa Rede Abraço) antes da medida extrema de privação de liberdade observa o princípio da proporcionalidade e resguarda a dignidade da pessoa humana.

8. A autorização para condução compulsória visando à análise diagnóstica supre a resistência do paciente ao tratamento inicial e assegura a obtenção de subsídios técnicos para futura decisão sobre a internação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A internação compulsória exige a apresentação de laudo médico circunstanciado que comprove a insuficiência dos meios terapêuticos extra-hospitalares disponíveis.

2. É legítima a determinação judicial de avaliação prévia por equipe multiprofissional, inclusive com condução coercitiva para fins diagnósticos, antes da análise do pedido de internação compulsória.

3. Documentos médicos genéricos que não detalham tratamentos anteriores e a evolução clínica do paciente não suprem a exigência legal de laudo circunstanciado.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei 11.343/2006 (com redação da Lei 13.840/2019); art. 3º da Lei Estadual 10.987/2019; Resolução CFM 2.057/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.432.222/SP; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004871-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 22.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
IARA MARIA ARAUJO VICENTE
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim (id. 81920381), nos autos da ação nº
5001790-17.2024.8.08.0026
, ajuizada em face de
ELBIO SILVA JUNIOR, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada para a internação compulsória imediata do primeiro requerido, por entender ausente a probabilidade do direito diante da inexistência de documento médico indicando a prévia submissão a outras opções terapêuticas. Todavia, determinou, sob o prisma do poder geral de cautela, que o Estado do Espírito Santo promova a avaliação do agravado por equipe multiprofissional do Programa Rede Abraço no prazo de 15 (quinze) dias, autorizando, se necessária, a condução compulsória para fins de análise diagnóstica.

Irresignada a agravante aduz em suas razões (id.
17578117
), em síntese, que: I) o agravado é dependente químico de múltiplas drogas e álcool, encontrando-se em grave risco social e sem autocrítica para coibir o vício, conforme laudo médico que atesta a necessidade e urgência da internação; II) a decisão recorrida ignora que o agravado já demonstrou rejeição ao tratamento ambulatorial ao faltar sequencialmente às consultas agendadas no CAPS, fator que contribuiu para a indicação da internação como última alternativa terapêutica; III) a manutenção do estado de dependência coloca em risco a vida do agravado e de seus familiares, configurando violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

O pedido liminar foi indeferido através da decisão proferida no id.
17629368
.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo pelo desprovimento recursal (id.
17647959
)
.

É o
breve

r
elatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022135-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: IARA MARIA ARAUJO VICENTE

AGRAVADO: ELBIO SILVA JUNIOR, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uida
-se
de Agravo de Instrumento interposto por
IARA MARIA ARAUJO VICENTE
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim (id. 81920381), nos autos da ação nº 5001790-17.2024.8.08.0026, ajuizada em face de
ELBIO SILVA JUNIOR, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada para a internação compulsória imediata do primeiro requerido, por entender ausente a probabilidade do direito diante da inexistência de documento médico indicando a prévia submissão a outras opções terapêuticas. Todavia, determinou, sob o prisma do poder geral de cautela, que o Estado do Espírito Santo promova a avaliação do agravado por equipe multiprofissional do Programa Rede Abraço no prazo de 15 (quinze) dias, autorizando, se necessária, a condução compulsória para fins de análise diagnóstica.

Irresignada a agravante aduz em suas razões (id. 17578117), em síntese, que: I) o agravado é dependente químico de múltiplas drogas e álcool, encontrando-se em grave risco social e sem autocrítica para coibir o vício, conforme laudo médico que atesta a necessidade e urgência da internação; II) a decisão recorrida ignora que o agravado já demonstrou rejeição ao tratamento ambulatorial ao faltar sequencialmente às consultas agendadas no CAPS, fator que contribuiu para a indicação da internação como última alternativa terapêutica; III) a manutenção do estado de dependência coloca em risco a vida do agravado e de seus familiares, configurando violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

O pedido liminar foi indeferido através da decisão proferida no id. 17629368.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo pelo desprovimento recursal (id. 17647959)
.

Pois bem.

Cuida-se, na origem, de ação de internação compulsória com pedido de tutela de urgência movida por
IARA MARIA ARAUJO VICENTE
em face de
ELBIO SILVA JUNIOR,
do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
.

Narra a inicial que o primeiro Requerido, filho da Autora, padece de dependência química crônica em múltiplas substâncias e álcool, apresentando quadro de risco social e ausência de discernimento para o autocuidado, motivo pelo qual se pleiteou a internação em clínica de reabilitação.

O Juízo
a quo,
conquanto tenha reconhecido a gravidade da situação fática apresentada, indeferiu a concessão da medida liminar de forma imediata, ante a insuficiência do laudo médico apresentado, substituindo-a pela determinação de que o paciente fosse submetido à avaliação por equipe multiprofissional vinculada ao programa "Rede Abraço" e ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), com o objetivo de aferir, com maior precisão, a efetiva necessidade da adoção da medida extrema postulada, bem como de verificar a eventual insuficiência dos meios terapêuticos extra-hospitalares disponíveis.

Como cediço, a orientação jurisprudencial firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a internação, seja ela de natureza involuntária ou compulsória, é medida excepcional e de
u
ltima

ratio
, cabível apenas quando os recursos extra-hospitalares (tratamento ambulatorial) forem comprovadamente insuficientes e houver um diagnóstico técnico circunstanciado que ateste sua necessidade.

Nesse contexto, a Lei
nº
10.216/2001,
também conhecida como “Lei da Reforma Psiquiátrica”,
é clara ao dispor em seu artigo 6
º
que
“a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”.

Do mesmo modo, a
Lei
nº
13.840/19, que alterou a Lei
nº
11.343/2006 sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, reforça a
prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial
, indicando a internação apenas “
quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
”.

Não se pode olvidar, ainda, que a Resolução CFM
nº
2.057/2013 estabelece as condições para a internação involuntária de pacientes com doença mental, todas elas demandando uma análise criteriosa da situação clínica, como risco de vida, autoagressão ou heteroagressão.

Deste modo, sob a ótica do princípio da dignidade da pessoa humana e da liberdade individual, a intervenção estatal que culmina na privação de liberdade do indivíduo para tratamento de saúde exige um “laudo médico circunstanciado”, termo legal que pressupõe uma narrativa técnica densa e individualizada, não se satisfazendo com formulários genéricos ou prescrições lacônicas.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 10.987/2019, que disciplina os procedimentos a serem adotados pelos médicos e odontólogos vinculados ao Sistema Único de Saúde - SUS no Estado do Espírito Santo, na prescrição de medicamentos e na solicitação de exames, procedimentos de saúde e internações compulsórias que serão prestados pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA,
estabelece de forma expressa o conteúdo mínimo do laudo médico circunstanciado
,
in verbis
:

(...)
Art. 3
º
Na elaboração de laudos, onde se recomende a internação compulsória, o profissional médico deverá indicar
nome completo, idade, sexo e
as necessidades do paciente, bem como descrever os tratamentos já realizados e a existência de comorbidades
.

Na espécie, o raciocínio jurídico que orienta a manutenção da decisão agravada repousa na insuficiência
do laudo médico atualizado acostado ao id. 17578118, uma vez que, ao valorar criticamente o documento médico, observa-se que ele não preenche os requisitos da legislação de regência, não trazendo o detalhamento da evolução clínica nem as razões específicas pela qual a internação seria a opção mais adequada diante das demais políticas públicas existentes, como o programa do Governo do Espírito Santo denominado “Rede Abraço”, que oferece tratamento e acompanhamento para pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, além de apoio aos seus familiares.

Assim, a convicção para a solução jurídica neste momento de cognição sumária é de que a prudência do magistrado singular, ao ordenar uma avaliação multiprofissional imediata antes de decretar o enclausuramento do paciente, atende melhor ao princípio da proporcionalidade.

Convém registrar que
a decisão de primeiro grau não deixou a parte desamparada, ao revés, valeu-se do poder geral de cautela para determinar que o Estado mobilize o Programa Rede Abraço para uma avaliação célere e integral do Agravado, inclusive com autorização de condução compulsória para fins de diagnóstico.

Em casos desse jaez,
este egrégio Tribunal de Justiça tem recomendado
a
realização de tal avaliação prévia,
ainda que necessário o
auxílio d
e
força policial para assegurar o comparecimento do paciente,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. CONDUÇÃO COERCITIVA.
POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A Lei nº 10.216/2001 prevê, de forma expressa, em seu artigo 4º que a internação só ocorrerá nos casos em que for inviável o tratamento por meio extra-hospitalar, constando, ainda, no artigo 6º, da referida norma, que a internação psiquiátrica só será realizada mediante Laudo Médico circunstanciado.

II. Via de regra, não restando apresentado o Laudo Médico circunstanciado demonstrando a necessidade da internação pleiteada, forçoso seria o indeferimento da Medida Liminar de Internação.

III. No caso em comento, restou devidamente comprovada a impossibilidade de a Requerente trazer aos autos o Laudo Médico, uma vez que o Requerido se nega a comparecer às consultas agendadas.

IV.
Em situações desta jaez, a jurisprudência Pátria tem manifestado compreensão pela necessidade conduzir o internando coercitivamente para a realização dos exames médicos prévios ao juízo de internação compulsória. V. Afigura-se indispensável assegurar que o Recorrido seja conduzido coercitivamente e submetido a exame médico, possibilitando a ulterior avaliação acerca da indispensabilidade, ou não, do acolhimento do pedido de internação compulsória.

VI. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, para determinar que o Magistrado de Primeiro Grau adote as diligências destinadas a assegurar o comparecimento do Sr.
D.A.O.
, em nova consulta a ser disponibilizada pelos Requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE VILA VELHA, no âmbito das respectivas Secretarias de Saúde o que deverá ser previamente agendado com marcação de dia e hora para o atendimento devido e informado tanto à genitora Requerente, quanto ao Juízo de Primeiro Grau, com antecedência mínima, a fim de possibilitar seja procedido o comparecimento ao exame por parte do Sr.
D.A.O.
, inclusive, a eventual condução coercitiva, na hipótese de recusa, com a participação de Oficial de Justiça e força policial, acaso necessário.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50048712320228080000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível. Data
: 22/10/2024
)

Por derradeiro, ressalto que
a tese da Agravante de que as faltas ao CAPS seriam prova cabal do esgotamento terapêutico deve ser analisada com reserva
s
, uma vez que a ausência de adesão ao tratamento pode decorrer de diversos fatores que a nova avaliação
médica
determinada pelo juízo de origem poderá esclarecer com maior precisão técnica.

Ante o exposto, e sem prejuízo de nova análise após a
realização
do relatório técnico
pela
equipe multiprofissional do Estado,

conheço do recurso para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É como voto.